Tribunal: TJMT
Processo: 1013184-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013184-62.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Despacho de Citação, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO DO RECURSO PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO QUE PÔS FIM A EXECUÇÃO FISCAL – ARBITRAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 1o e 3o, I, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Havendo omissão no acórdão, especificamente sobre a ausência de fixação dos honorários de advogado em razão do provimento ao recurso de agravo de instrumento que pôs fim à execução fiscal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC; os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ALVARO LUIZ PEDROSO DE OLIVEIRA, em face da omissão no acórdão (Id. 68993962), que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade, declarando a prescrição da pretensão executória referente aos créditos débitos descritos nas CDA’s nos 24 e 25/1999, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, interposto contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com pedido de atribuição de efeitos modificativos ao
decisum.

Em suas razões – Id 69357995, o Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não houve a fixação de honorários sucumbenciais em favor do Agravante, em razão do provimento do recurso manejado pelo Embargante.

Sustenta que o acórdão questionado não observou o disposto no art. 85 do CPC.

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada.

O Embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.
(Id 73785487)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois, diante da sucumbência recursal da Agravada, deveriam ter sido arbitrados os honorários de advogado em favor do Agravante, ora embargante.

O Juízo singular rejeitou a exceção de pré-executividade, e na oportunidade, não houve condenação dos honorários advocatícios.

No entanto, esta Câmara deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, extinguindo a ação de base, em razão da prescrição dos créditos tributários.

E, de fato, o Acordão embargado não fixou os honorários de sucumbência, incorrendo no vício da omissão.

Com efeito, o art. 85, §1o, do CPC/15, preve que o Tribunal, ao julgar o recurso, fixará honorários em favor da parte vencedora.
In verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. Existindo no acórdão a omissão apontada, imperiosa sua correção para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, vez que, com o provimento do recurso foi acolhida a argumentação da exceção de pré-executividade e extinta parcialmente a execução com relação ao sócio da empresa executada. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (TJ-GO - AI: 05651863520198090000, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 13/07/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Extinta a execução fiscal, ainda que parcialmente, após a citação do devedor e a apresentação de exceção de pré-executividade, é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade. 2. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(TRF-1 - AI: 00413054220134010000 0041305-42.2013.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 14/03/2016, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 22/04/2016 e-DJF1)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE 1 PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO, COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. 1o EMBARGANTE QUE SUSTENTA CONTRADIÇÃO NO DECISUM. JULGADO RECORRIDO QUE FIXA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 3o, I E § 4o, III, CPC, SENDO TAL DISPOSITIVO EXPRESSO NO SENTIDO DE QUE DEVE SER CONSIDERADO O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 2o EMBARGANTE QUE ALEGA OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS COM SUPEDÂNEO NO ARTIGO 85, §§ 1o E 11, CPC, QUE VISA A REMUNERAR O ADVOGADO PELO ACRÉSCIMO DE TRABALHO JUNTO AO ÓRGÃO JURISDICIONAL SUPERIOR. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO COLEGIADA. ACLARATÓRIOS DO ENTE MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.025 DO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-RJ - AI: 00642366320178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 12 VARA FAZ PUBLICA, Relator: FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 07/03/2018, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)

Mutatis mutandis
, temos,

ainda, o Tema 961 do E. Superior Tribunal de Justiça, que sobre a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, fixou a seguinte tese:

“Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”

Diante do exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada e modificar o dispositivo do acórdão, fazendo constar a seguinte redação:

“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, declarando a prescrição da pretensão executória referente aos débitos descritos nas CDA’s nos 24/99 e 25/99.
Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §§ 1o,

3o, I, e 4o, III, do CPC, e arbitro em 10% (dez por cento) os honorários sucumbenciais, sobre o valor da causa atualizado.
Por conseguinte, julgo extinta a Execução Fiscal, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão nos moldes acima disposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021